Tribunal: TJMT
Processo: 1078657-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078657-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDACIR TEODORO PINHEIRO - CPF: 394.374.009-97 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078657-16.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Valdacir Teodoro Pinheiro

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. AÇÃO QUE CONTEM FATOS DE OUTRA AÇÃO.

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÕES AJUIZADAS EM QUE SE DISCUTE O MESMO CONTRATO E A NEGATIVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso a Autora ingressou com a presente Ação de Obrigação De Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada, em razão da inclusão de seu nome nos Órgãos de Proteção ao crédito,

2.

Compulsando os autos, verifico que a presente Reclamação tem
conexão

com os autos de no

1018658-12.2024.8.11.0041
,
nos quais foi formulado pedido para o

reconhecimento da fraude no empréstimo realizado em nome do autor
,
bem como para a

declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes
.
Observo, ainda, que o referido feito se encontra no

Juizado de origem, pendente de sentença
.
Diante desse contexto,

não há como julgar a negativação do nome da parte autora
,
uma vez que esta ação discute

o mesmo débito

que está sendo

analisado na ação conexa. O julgamento da presente demanda

depende diretamente da decisão

a ser proferida no outro processo, razão pela qual o prosseguimento deste feito pode resultar em decisões conflitantes.

3.

Desta forma, constatada a existência de ação conexa ainda pendente de julgamento, cuja decisão impactará diretamente na presente demanda, exigindo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

4.

Sentença que julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025